Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PERTINENTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CUJA FONTE DE RECURSOS PROVÉM DOS DEPÓSITOS DAS CADERNETAS DE POUPANÇA (TEMA 1.290/STF). SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ULTIMADA. CURSO PROCESSUAL PARALISADO. NOVA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. EFETIVIDADE AUSENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto subsistente determinação emanada do Supremo Tribunal Federal, que, reconhecendo a amplitude de repercussão da controvérsia alusiva ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança e reputando a questão constitucional, decidindo pela existência de repercussão geral no ambiente do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF - Tema 1.290 -, determinara o sobrestamento do processamento de todas as demandas pendentes, inclusive cumprimentos e liquidações provisórios de sentença, em que haja discussão das matérias alinhavadas, ultimada a liquidação individual deflagrada e estando os autos correlatos arquivados, não subsiste efetividade em ser determinada a paralisação do trânsito de processo cujo curso já está inerte.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.